Tribunal: STF
Processo: AI 630863
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-07
Data de publicação: 2010-12-07

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL   CIVIL . AGRAVO   REGIMENTAL . 


DESPACHO   QUE   DETERMINA   O   SOBRESTAMENTO   DO   RECURSO   EXTRAORDIN ÁRIO AT É   O   JULGAMENTO   DE   LEADING   CASE   PELO   PLENO   DO   SUPREMO   TRIBUNAL   FEDERAL . 




PRETENDIDA   CIS ÃO DAS   OPORTUNIDADES   DE   JULGAMENTO   PARA   QUE   PEDIDOS   AUT ÔNOMOS E   QUE   J Á   CONTAM   COM   PRECEDENTES   SEJAM   EXAMINADOS   PRIORITARIAMENTE . SOBRESTAMENTO   APENAS   DOS   PEDIDOS   QUE   AINDA   N ÃO CONTAM   COM   PRECEDENTES   ESPEC ÍFICOS. IMPOSSIBILIDADE .   




Não há prejuízo que decorra do mero sobrestamento do recurso extraordinário. 




Ademais, o ato de julgamento do recurso extraordinário é uno e concentrado. Não há autorização jurídica para que alguns dos pedidos ou argumentos sejam analisados, sobrestando-se o exame dos demais até a formação de precedente. 




Situações transitórias e de urgência devem ser abordadas com os instrumentos adequados. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.